Tribunal: TJES
Processo: 5000242-48.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-48.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ORACINO GENEROSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DE ALÇADA DO MUNICÍPIO. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no tema 1.184,
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis";

2. Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso;

3. Ausente a comprovação adequada da legislação e da regulamentação do valor de alçada pelo ente municipal, adota-se os parâmetros fixados pelo CNJ na resolução 547/24;

4. O Município foi previa e regularmente intimado para se manifestar sobre a incidência do Tema 1.184 do STF, porém, não demonstrou a adoção de nenhuma das medidas própria definidas pela Corte;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000242-48.2019.8.08.0020

Apelante: Município de Guaçuí

Apelado: Oracino Generoso

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra a sentença (Id 11956199) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES que julgou extinta a execução fiscal ajuizada contra Oracino Generoso, na forma do art. 485, VI, do Código Processo Civil.

Em suas razões (Id 11956204), em síntese, sustenta que, tanto a tese do Tema 1.184 do STF quanto a Resolução CNJ n. 547/2024, determinam que seja observada a competência de cada ente para estabelecimento dos valores de alçada das execuções fiscais, defendendo, ainda, que não foi intimado para manifestação e adoção das medidas estabelecidas pelo CNJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Município se insurge contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal ajuizada contra Oracino Generoso, na forma do art. 485, VI, do Código Processo Civil, por entender pela aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e Resolução 547 do CNJ.

A presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 26/03/2019 visando à satisfação do crédito tributário originário no valor de R$ 1.033,77 (mil e trinta e três reais e setenta e sete centavos).

Ao apreciar o RE 1.355.208 RG/SC, em sede de recurso repetitivo, o STF, sob a relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, no Julgamento proferido em 19/12/2023, fixou a tese jurídica de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Em seguida, houve a edição da Resolução nº 547, de 22/02/2024, do CNJ, nestes termos:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I
);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II
); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Ora, tenho que a insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que, não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “
extinção de execução fiscal
”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “
trâmite de ações de execução fiscal
” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “
suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”.

Nesse sentido: TJSP; Apelação Cível 1000066-22.2022.8.26.0218; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Guararapes - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024.

De igual modo, ao contrário da tese recursal, a sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado (Id 11956193), o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Aponta-se que a apresentação da legislação que fixa o valor de alçada em unidades referenciais sem a devida comprovação do seu valor não é capaz de afastar os parâmetros estabelecidos na resolução do CNJ.

Some-se a isso que ressoa evidente nos autos que o apelante limitou-se em sucessivas e reiteradas vezes solicitar ao juízo de origem a suspensão do feito para buscar informações do executado, circunstância que não tem o condão de convergir para o reconhecimento da ausência de inércia da parte, valendo ainda acrescentar que o magistrado singular ainda reconheceu que “
a demanda se apresenta sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis, restando patente a ausência de interesse de agir.”

Por fim, a alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ainda foi afastada no julgamento do Tema 1.184 do STJ, no sentido de que “
[...] Aquela garantia não afasta, é certo, deverem ser observados e atendidos os pressupostos processuais, neles incluído o interesse de agir, para o regular exercício desse direito. Há de haver observância de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem dela se socorre. Por isso é que este Supremo Tribunal tem julgados no sentido de que a extinção de processos com fundamento na ausência de interesse de agir não ofende a garantia constitucional do acesso ao Judiciário [...]”

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000242-48.2019.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADO: ORACINO GENEROSO

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 1 : DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 2 : DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Relembro tratar-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
GUAÇUÍ
contra a r. sentença de id. 11956199 que, nos autos da ação de e
xecução
f
iscal

ajuizada por ele em face de
ORACINO GENEROSO
, extingui o feito sem resolução do mérito.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora
Des
embargadora

Janete Vargas Simões

negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença recorrida.

O e.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o voto condutor.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Explico.

O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais preceitua que
“
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (
cinquenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.”

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “
o
recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede,
na data da propositura da ação
, 50 (cinq
u
enta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
–
ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.
(REsp 1168625/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).

No mesmo precedente, estabeleceu-se que, com a substituição dos índices oficiais, o valor de alçada seria atualizado da seguinte forma: 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 em dez/2000. A partir de janeiro de 2001, a correção prossegue pelo índice IPCA-E.

Na hipótese dos autos, verifico que quando do ajuizamento desta ação (03/2019) o valor perseguido pelo ente público era no patamar de R$ 1.033,77 (um mil trinta e três reais e setenta e sete centavos), conforme se observa no id. 11956051.

Entretanto, o valor de referência previsto na Lei de Execuções Fiscais (de 50 ORTN) atualizado pelo IPCA-E até a data da propositora da presente ação, perfazia a monta de
R$
1.06
2
,
21.

Desta forma, uma vez que o valor da execução não supera o montante previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, o recurso de apelação não se demonstra cabível, devendo, portanto, ser inadmitido.

Cito situações semelhantes já decididas no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA ALÇADA. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 6.830/80 ARTIGO 34. INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. 1.
o Município de Vitória interpôs ação de execução fiscal de crédito tributário que o valor da alçada, quando da propositura da ação, correspondia a R$ 555,13 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos). Logo, tal valor da execução é inferior ao valor de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, admitindo apenas embargos infringentes e de declaração. 2. Por oportuno, a orientação do STJ conforme julgamento do REsp 1168625 aduz que O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.
(REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010) 3. Apelação não conhecida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005872, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

_______

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL VALOR DE ALÇADA ART. 34, DA LEI Nº. 6.830/1980 50 ORTN VALOR DA CAUSA INFERIOR NÃO CABIMENTO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O art. 34, da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº. 6.830/1980), preceitua que d as sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração . 2. Ao apreciar a matéria no âmbito do recurso especial nº. 1.168.625, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao realizar a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, ante a superveniente extinção das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, fixou tese no sentido de que a dota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução ". 3. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 020110022652, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

______

APELAÇÃO. CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO. I
Contra sentença proferida em sede de execução fiscal que ostente valor de alçada inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34, caput , Lei nº 6.830/80, não cabe o manejo do recurso de apelação. II Segundo precedente do STJ (REsp 1168625/MG), com a substituição dos índices oficiais estabeleceu-se o seguinte: 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 em dez/2000. A partir de janeiro de 2001, a correção prossegue pelo índice IPCA-E. III A partir da aplicação do citado índice de atualização ao valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte o oito reais e vinte e sete centavos), estabeleceu-se como valor de alçada permitido para execuções fiscais ajuizadas em junho de 2010 o importe de R$ 610,56 (seiscentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), situação que inviabiliza e torna incabível a interposição de recurso de apelação nestes autos, pois quando do ajuizamento da demanda (29/6/2010), o valor atualizado do crédito tributário exequendo era de R$ 408,05 (quatrocentos e oito reais e cinco centavos). IV Apelo inadmitido.
(TJES, Classe: Apelação, 008160044965, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Em face do exposto, e com a devida vênia à ilustre Relatora, divirjo para
NÃO

CONHECER
do presente recurso

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Eminentes pares, o recurso está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Janete Vargas Simões, Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos, de um lado, e pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, de outro.

Pois bem.

A controvérsia reside em torno de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Guaçuí
em face de
Oracino Generoso
, em 26 de março de 2019, com objetivo de cobrar
crédito tributário no valor original de R$ 1.033,77.

A sentença de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no inciso VI do art. 485 do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Contra essa decisão, o
Município
interpôs recurso de apelação.

Contudo, observa-se que a admissibilidade do recurso deve ser aferida à luz do art. 34 da Lei nº 6.830/1980, que dispõe expressamente que “das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN,
só se admitirão embargos infringentes e de declaração
.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1168625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, após a extinção das ORTN e substituição por outros indexadores, deve-se considerar como valor de alçada a quantia de R$ 328,27 em dezembro de 2000, atualizada pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001.

Aplicando-se essa correção até a data do ajuizamento da presente ação, em março de 2019, chega-se ao valor de R$ 1.062,21, conforme cálculos constantes no voto divergente.

Diante disso, torna-se evidente que o valor da execução fiscal – R$ 1.033,77 – não alcança o patamar mínimo estabelecido pela legislação de regência para viabilizar o manejo do recurso de apelação.

O cotejo entre o valor da causa e o valor de alçada, atualizado segundo critério técnico definido pela jurisprudência superior,
impõe o reconhecimento da inadmissibilidade recursal por ausência de pressuposto objetivo
.

Além disso, é relevante destacar que o caderno processual não revela qualquer controvérsia acerca da atualização do valor de alçada, tampouco demonstra iniciativa do recorrente em infirmar esse ponto com base em índices oficiais ou parecer técnico.

Com efeito, a despeito da controvérsia inicialmente instaurada sobre a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ, que envolvem o mérito do julgamento, a análise técnica conduz necessariamente à questão prejudicial da admissibilidade recursal.

Portanto, em respeito à legalidade estrita e à interpretação consolidada da legislação processual aplicável às execuções fiscais, reconhece-se a impossibilidade de processamento da apelação interposta.

Do exposto,
rogando respeitosas vênias à eminente Relatora e aos demais Desembargadores que a acompanharam, adiro à divergência instaurada, para não conhecer do recurso de apelação, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.